Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Competência. Nulidade.
1 - Ratificados expressamente os atos decisórios do Juiz que era aparentemente competente para processar e julgar a ação, não há nulidade a ser sanada.
2 – A complexidade do caso – com três coautores, todos intimados por carta precatória, sendo que dois deles ainda não apresentaram defesa prévia -- justifica o tempo decorrido desde a prisão -- 139 dias.
3 - Ordem denegada.